Tribunal: TJES
Processo: 0006808-66.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006808-66.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL –
APELAÇ
ÃO
–
EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – COMUNICAÇÃO PROCESSUAL EFETIVADA – HIGIDEZ NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A parte apelante foi devidamente intimada, por meio de seu único advogado então constituído – Dr. Murilo Machado Carpaneda Dias, inscrito na OAB/ES sob o nº 19.383 –, acerca da decisão saneadora no bojo da qual foi designada audiência de instrução de julgamento, porém não compareceu no ato.

2.
A apresentação do substabelecimento para o atual causídico da apelante somente foi acostado aos autos em data posterior à intimação das partes sobre a prolação da sentença de primeiro grau.

3.
Identificada a higidez da tramitação deste feito, com a intimação das partes para todos os atos do processo, não há que se falar em nulidade da sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MARIA APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos de terceiro que move em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais (fls. 137/139).

A apelante, em suas razões de fls. 142/144, sustenta, tão somente, a nulidade da sentença em razão de não ter sido intimada para participar da audiência de instrução e julgamento, o que teria prejudicado seu direito de defesa.

Nesta hipótese, observa-se que a parte apelante foi devidamente intimada, por meio de seu único advogado então constituído – Dr. Murilo Machado Carpaneda Dias, inscrito na OAB/ES sob o nº 19.383 (instrumento de outorga à fl. 07) –, acerca da decisão saneadora no bojo da qual foi designada audiência de instrução de julgamento, nos termos da certidão de fls. 132/134, porém não compareceu no ato, conforme consignado no termo de fl. 135.

Assim, ausente a autora e seu causídico na audiência de instrução, revela-se legítima a dispensa da produção da prova oral requerida, nos termos do artigo 362, §2º, do Código de Processo Civil
1
.

Releva notar que a apresentação do substabelecimento para o atual causídico da apelante somente foi acostado aos autos em 30/09/2022 (fls. 147/148), ou seja, em data posterior à intimação das partes sobre a prolação da sentença de primeiro grau, o que ocorreu em 06/09/2022 (fl. 140).

Desse modo, identificada a higidez da tramitação deste feito, com a intimação das partes para todos os atos do processo, não há que se falar em nulidade da sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a exibilidade desta verba resta suspensa, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 362 [...] § 2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.